Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A OPOSIÇAO DE EMBARGOS PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO ART. 90, § 4a, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 90, §4o, do CPC prevê que os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação reconhecida.
2. No caso, restou incontroverso que a execução fiscal somente foi extinta em razão do cancelamento da CDA que originou o débito e quase 2 (dois) anos após a oposição de embargos à execução pelo apelado.
3. Nesse passo, verifica-se que os requisitos exigidos para a redução dos honorários sucumbenciais não se aperfeiçoaram, ao passo que o cancelamento da CDA não implica no reconhecimento da procedência do pedido do autor, tampouco no cumprimento da prestação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.